Tribunal: TJMT
Processo: 1018682-89.2022.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018682-89.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), GABRIELLE ALEKINE FREITAS MARQUES DE LEMOS - CPF: 848.482.780-15 (RECORRIDO), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DAS TURMAS RECURSAIS DOS ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou solidariamente as promovidas ao pagamento de indenização por dano moral e material e razão de não atendimento ao pleito de remarcação de passagem aérea.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovente propôs a demanda em face da companhia aérea e da agência de turismo.

Verifica-se, ainda, que se trata de demanda em que se discute a remarcação de passagem aérea devidamente emitida, na qual a parte promovente alega que não foi atendido administrativamente seu pedido de remarcação.

Nos termos da Súmula 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.

Ademais, o STJ já possui entendimento pacífico no sentido de que a agência de turismo somente será parte legítima respondendo pelos fatos subsequentes à venda e emissão da passagem aérea
, quando se tratar de pacote de viagens, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:
“E M E N T A - RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE VOO – ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos da Súmula 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. Ademais, o artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Recurso prejudicado. Extinção reconhecida de ofício. (N.U 1033934-74.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva de agência de turismo
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024